Tribunal: TJMT
Processo: 1004839-86.2019.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1004839-86.2019.8.11.0007
RECORRENTE: MARIA DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 76881979) interposto por MARIA DE SOUSA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66823974):
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGADA CESSÃO DE CRÉDITO - APELANTE QUE NÃO JUNTOU TERMO DE CESSÃO PACTUADO ENTRE OS BANCOS - COBRANÇA INDEVIDA - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - LIMITE ART. 85, § 2o - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte, condição que enseja a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte, porém na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na inscrição do nome do autor em órgãos restritivos de crédito. Nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação”.
(TJ-MT 10048398620198110007 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 68915955), estes foram rejeitados (id 73749471).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a restituição dos valores indevidamente pagos pela parte autora na forma simples e afastar a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
A Recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que o aresto recorrido “(...)quando afastou a indenização com base no fundamento de que “o mero descumprimento de ajuste contratual, não é, por si só, apto a ensejar dano moral” e que “o fato da apelante ter tomado conhecimento dos descontos questionados em fevereiro de 2019, reforça o argumento de ausência de dano, na medida em que passaram despercebidos”, não se atentou aos elementos que definem o dano moral (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 6o do CDC, sob a alegação de que “(...) in casu, o fato gerador do dano é a fraude em si, sendo o prejuízo material, assim como à honra subjetiva, uma de suas consequências. (...)”.
Recurso tempestivo (id 76987961).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 77104461).
Contrarrazões apresentadas (id 780244457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e 6o do CDC está amparada na assertiva de que a Recorrente foi vítima de fraude, situação que gera o dano moral indenizável.
Nesse contexto, aduz que “(...) in casu, o fato gerador do dano é a fraude em si, sendo o prejuízo material, assim como à honra subjetiva, uma de suas consequências. E neste espectro, não se pode conceber como tolerável, para que passe impune, o fato de uma instituição, a quem se impõe salvaguardar a segurança de seus clientes, permitir que sejam vítimas de fraudes. (...)”
No entanto, consignou-se no aresto impugnado:
“(...) No que diz respeito aos danos morais, incumbe ao autor demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não há nos autos demonstração do dano.
Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
Nesse sentido:
Civil. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Serviços de telefonia e internet. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma Para a concessão do benefício da gratuidade é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso concreto, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos. Alegação do autor de que aceitou a oferta, contratando plano de serviços mais vantajoso. Porém, mesmo depois de diversas reclamações a ré permaneceu descumprindo o contrato e cobrando valores relativos ao antigo plano. Na contestação, ré que não impugnou especificamente as alegações e nem os documentos apresentados pelo autor, inclusive diversos protocolos de atendimento. Proposta efetuada e contratada que deve ser cumprida à luz do disposto no artigo 30 do CDC. Dano moral. Não configuração. Caso dos autos que não ostenta nenhuma peculiaridade que, em tese, pudesse excepcionalmente causar abalo psicológico significativo e, portanto, indenizável. Descumprimento contratual. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1006121-88.2019.8.26.0704; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2014; Data de Registro: 09/04/2020)
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET "UNIVERSO ON LINE S/A - UOL" NÃO CONTRATADO PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS QUE SE MOSTRAM INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A EMPRESA RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA. INCUMBIA-LHE DEMONSTRAR QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET. COBRANÇA MENSAL INDEVIDA, FAZENDO JUS À DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, NÃO RESTAM CONFIGURADOS POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. AFIGURA-SE MERO DISSABOR INERENTE AO COTIDIANO DA VIDA MODERNA. ENTENDIMENTO PACÍFICO NESTA TURMA RECURSAL CÍVEL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Recurso Cível, No 71006613327, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 05-05-2017)
Dessa forma, não prospera o pleito de indenização por danos morais, porquanto não ficou comprovado o dano efetivo sofrido pela parte autora. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUE EM CONTA-CORRENTE E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. FRAUDE RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU A OCORRÊNCIA DE DANO EXTRAPATRIMONIAL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DANO SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 2. O saque indevido em conta-corrente não configura, por si só, dano moral, podendo, contudo, observadas as particularidades do caso, ficar caracterizado o respectivo dano se demonstrada a ocorrência de violação significativa a algum direito da personalidade do correntista. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou o dano moral, por entender que não houve outras consequências danosas ocasionadas pelo evento além daquelas referentes ao dano material. 4. Para infirmar o entendimento alcançado no acórdão e concluir pela configuração dos danos morais, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 5. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1407637 RS 2018/0318301-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça